Tribunal: TJSP
Processo: 1025517-23.2019.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 151/160, PELO QUAL, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, FOI DADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO NO QUE TOCA AOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA – PEDIDO DIRECIONADO A FIXAÇÃO DA VERBA DECORRENTE DA SUCUMBÊNCIA POR EQUIDADE – R. SENTENÇA QUE DEFINIU EM PERCENTUAL DE 15% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 151/160, PELO QUAL, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, FOI DADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO NO QUE TOCA AOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA – PEDIDO DIRECIONADO A FIXAÇÃO DA VERBA DECORRENTE DA SUCUMBÊNCIA POR EQUIDADE – R. SENTENÇA QUE DEFINIU EM PERCENTUAL DE 15% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – NECESSÁRIA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NOS TERMOS EM QUE DEFINIDOS PELO ARTIGO 85, §8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, HAJA VISTA QUE SE MOSTROU IRRISÓRIO O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A PRESENTE DEMANDA – HONORÁRIOS QUE ORA SE FIXAM EM R$ 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS) - ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO, O QUE SE DÁ COM EFEITO MODIFICATIVO.